Tribunal: TJMT
Processo: 1005364-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por OLGA ROMANO LEITE PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0010853-65.2000.811.0041 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da agravante, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento regular do feito.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta que “o ajuizamento da demanda executiva deu-se em 22.09.2000, antes, portanto, da vigência da Lei Complementar n 118/05, daí porque radicar na citação o março interruptivo da prescrição, na forma do artigo 174, parágrafo único, I, CTN, em sua redação original. Ocorre que a citação da executada se perfectibilizou tão somente em 23.03.2007(ID 43230775), quando já decorrido o quinquênio legal – findo a 21-09-2005. Assim, inarredável a ocorrência de prescrição direta, nos exatos termos do artigo 174, caput, CTN”.
Aduz a não aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em comento.
Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspensão do executivo fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso.
No mérito, requer o provimento do apelo, para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição intercorrente.
É o relatório.
Decido.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 27/09/2000, a Ação de Execução Fiscal no 0010853-65.2000.811.0041 em desfavor da agravante, visando o recebimento de crédito não-tributário inscrito na CDA no 001138/00.
Em 28/09/2000 fora determinada a citação da pessoa jurídica (Grow Comércio e Confecções LTDA-ME) e das sócias Olga Romano Leite Pinto, ora agravante e Thelma Carvalho Pinto.
A recorrente foi intimada por edital em 23/03/2007 e apresentou Exceção de Pré-Executividade, que fora rejeitada pelo Juízo a quo, motivando a interposição do presente recurso.
Pois bem.
Preambularmente, cabe ressaltar que, a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), de modo que não devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.
Com efeito, o art. 174 do Código Tributário Nacional, na redação anterior, estabelecia que o prazo prescricional de cinco anos passava a fluir com a constituição definitiva do crédito e se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:
“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
In casu, a constituição definitiva do crédito se deu em 08/06/2000 e a citação ocorreu em 23/03/2007, ou seja, fora do prazo quinquenal.
Por ora, os indícios são de que operou a prescrição intercorrente no caso concreto.
Assim, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator